Tribunal: STF
Processo: RvC 5506
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de revisão criminal no qual se narra em síntese que: a) o paciente foi condenado, “perante o cartório da 39º Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” à pena 8 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da lei 11.343/2006, bem como art. 278 do CP; b) há nulidade insanável no feito originário, “ante a não colhida de provas em Juízo sobre a conduta praticada por Eduardo estando assim o acórdão contrário à evidência dos autos nos termos da argumentação.”
     À vista da narrativa acima, pugna seja julgada procedente a presente revisão criminal. 
    É o relatório. Decido.
    Observo que não se aponta ilegalidade imputável, sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que o requerente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 
    Com efeito, nos termos do art. 102, I, “j” da CF compete ao STF o julgamento de revisões criminais somente se a decisão que se visa a rescindir foi prolatada por esta Suprema Corte, hipótese que, de forma evidente, não se verifica no caso presente, no qual se está a questionar decisões emanadas pelas instâncias ordinárias. 
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “j”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a suposta nulidade aventada pelo recorrente, razão pela qual, por força do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento à revisão criminal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente